Tribunal: TCU
Processo: 015.476/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação em face de certame licitatório cujo objeto é a contratação de serviço de engenharia para o desenvolvimento de anteprojetos, projetos básicos e executivos em edificações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação noticiando possíveis irregularidades no Regime Diferenciado de Contratação 18/2019, promovido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em que se adotou o critério de julgamento pela melhor combinação de técnica e de preço, com vistas à contratação de serviços de engenharia para o desenvolvimento de anteprojetos, projetos básicos técnicos e projetos executivos nas áreas de arquitetura, estrutura, instalações prediais, engenharia mecânica, automação, infraestrutura (redes) e urbanismo, e desenho industrial (mobiliário e sinalização) em edificações da Fiocruz, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do RI/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho transcrito no relatório que precede este acórdão; 9.2. dar ciência deste acórdão à Fundação Oswaldo Cruz e à representante.